Tribunal: TJDFT
Processo: 0724639-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BANCO. RESPONSABILIDADE. PAGAMENTO. BANCO DIVERSO. CONSUMIDOR. CAUTELA. OMISSÃO.
1. Impossível a atribuição de responsabilidade por danos advindos de pretensa falha no serviço prestado se, ao realizar o pagamento de boleto encaminhado via endereço eletrônico, o consumidor deixa de providenciar cautelas mínimas, como verificar o destinatário do pagamento.
2. Recurso não provido.